Tribunal: TJDFT
Processo: 0746819-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746819-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GISELDA PINHEIRO TAVARES AGRAVADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Giselda Pinheiro Tavares contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707038-86.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, com os seguintes fundamentos: “A requerida apresentou impugnação à penhora no ID 71149258, onde alega que o valor penhorado pelo Bacenjud no ID 70332093 constitui verba salarial. Ocorre que o documento apresentado no ID 71149260 não é capaz de demonstrar que a quantia bloqueada é oriunda de salário, motivo pelo qual rejeito a impugnação. Preclusa esta decisão, transfira-se o mencionado valor para a conta indicada pelo credor no ID 70975621 e intime-se essa parte para que requeira o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.” Nas razões recursais (Id. 20836698), a Agravante alega que a quantia penhorada tem natureza alimentar, por ser proveniente do seu salário. Defende que a quantia depositada na caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Aduz que o valor bloqueado decorrente do depósito de R$ 3.810,00 (três mil e oitocentos e dez reais) de verbas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, pelo seu órgão empregador, o Ministério da Economia, tal qual demonstrado no extrato da conta poupança juntado aos autos. Argumenta que o instituto da impenhorabilidade visa garantir o mínimo de dignidade ao ser humano. Requer que o presente Agravo seja recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo, bem como antecipada a tutela recursal para desbloquear o valor penhorado em sua conta poupança. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão e determinar o desbloqueio de R$ 3.815,83 (três mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e três centavos). Preparo comprovado (Id. 20836700). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, é necessário que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois a espera pelo julgamento poderá trazer ao Agravante danos de difícil reparação, pois o valor bloqueado/penhorado poderá ser levantado pelo Exequente. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora